Tribunal: STF
Processo: ACO 277
Classe: ACO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-10-25
Data de publicação: 1984-10-25

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. DENUNCIAÇÃO A LIDE, POR UMA DAS RES, DO
ESTADO DE MATO GROSSO, COMO DENUNCIADO DO AUTOR.
- O ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PODE FIGURAR NA LIDE COMO DENUNCIADO,
NA POSIÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO, PORQUE NÃO HOUVE PEDIDO DO AUTOR
NESSE SENTIDO; ADEMAIS, A DENUNCIAÇÃO A LIDE NÃO SE FAZ " PER
SALTUM". PRECEDENTES DO STF.
EXCLUSAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL,
TORNANDO-SE, ASSIM, INCOMPETENTE O S.T.F., RESTITUIDOS OS AUTOS AO
JUIZ FEDERAL DE ORIGEM.